Tribunal: TJBA
Processo: 8006077-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006077-07.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA PAES LIMA

Advogado(s): ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, THAINA MASCARENHAS BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS
. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A INADIMPLÊNCIA DA RÉ. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRATAÇÃO SEM VÍCIO DE VONTADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 294 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATO REGULARMENTE AVENÇADO. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Trata-se
de recurso de apelação interposto por
MARCIA PAES LIMA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR que, nos autos da presente ação, ajuizada pela apelada
BANCO DO BRASIL S.A
em desfavor da parte
apelante
, julgou procedentes os pleitos autorais
para condenar a requerida a pagar à requerente a importância de R$ 187.008,38 (cento e oitenta e sete mil, oito reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros, desde a inicial, e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.
(Id.
33515654
)
.

2.
De início,
não merece prosperar
a preliminar de
nulidade de sentença por inépcia da inicial em razão da ausência de cópia legível do instrumento do contrato bancário bem como as cláusulas correspondentes, haja vista que os documentos acostados são plenamente legíveis e demonstram a exigibilidade do débito questionado.

3.
No mérito, vê-se que a parte apelante celebrou em 17/10/2013 contrato de adesão a produtos e serviços
(Id. 33515597)
, através do qual o banco autor lhe concedeu crédito no valor de R$ 167.717,32 (cento e sessenta e sete mil setecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) -
Id. 33515601
- com vencimento final para o dia 02/10/2022. Contudo, em razão da inadimplência, a ré ficou em mora, perfazendo o valor total de R$ 187.008,38 (cento e oitenta e sete mil oito reais e trinta e oito centavos), atualizado até o dia 10/05/2019
(Id. 33515606)
.

4.
Da detida análise dos autos, não resta demonstrada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, com manifestação da vontade livre e desimpedida da parte apelante, não havendo que se falar de prática de ato ilícito por parte do banco. É dizer, não há nos autos a comprovação da existência de qualquer vício de vontade no ato da contratação do negócio jurídico, sendo ainda fato incontroverso a inadimplência da apelante.

5.
A respeito da onerosidade excessiva,
é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano às instituições financeiras, desde que não seja ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central, prevista no Decreto nº 22.626/33
(Lei de Usura), res
salvando hipóteses legais específicas, uma vez que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional são regidas pela Lei nº 4.595/64.

6. Destarte, sendo demonstrada que a taxa de média do mercado à época da celebração do negócio jurídico era de 1,92 % ao mês
e no contrato de adesão foi estipulada a taxa de

1,56% a.m
(comprovante de empréstimo de Id. 33515600)
, não há que se cogitar qualquer abusividade nesse sentido. o nome do consumidor em plataforma de negociação.

7. Outrossim, como bem fundamentado pelo juízo primevo, de acordo com precedente do STJ em sede de recurso repetitivo, desde que expressamente pactuada, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n°2.170-36/2001.

8.A respeito da comissão de permanência
(Id. 33515595, p. 02, item 14.1)
, é cediço que, não havendo sua cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios, acaso constatada a inadimplência, pode o credor exigi-la, conforme exegese da súmula 294 do STJ.

9. Lado outro, a alegação da dificuldade financeira da parte apelante, não pode ser escusa para os descumprimento da obrigação, tendo em vista que, como restou demonstrado, esta fora regularmente contratada.

10.
No que diz respeito à declaração de insolvência da apelante, em razão da ausência de recursos financeiros, faz-se necessário que esta entre com ação específica para tanto. Outrossim, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que os débitos contraídos pela devedora superam o valor do seu patrimônio.

11.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da parte apelante, deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
restando suspensa a exigibilidade, face à gratuidade da justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006077-07.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante

MARCIA PAES LIMA

e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR19